Tribunal: STF
Processo: MS 37566
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. PRECEDENTES.



    1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de cabimento de embargos de declaração. 



    2. Os presentes embargos de declaração buscam, tão somente, o reexame da decisão recorrida, diante do inconformismo com a conclusão adotada. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.